Tribunal: TJDFT
Processo: 0740654-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado com o objetivo de que fosse concedido efeito suspensivo aos embargos à execução. O Embargante requer o provimento dos embargos, reiterando, em síntese, a necessidade de concessão de efeito suspensivo à execução, com fundamento na falsidade da assinatura constate do título exequendo. É a suma dos fatos. Decido. A decisão que aprecia pedido liminar deve se ater ao estritamente necessário para garantir o resultado útil do processo, pois a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, que afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. No caso, o embargante aponta vícios na decisão liminar recursal, porém, não descreve em que medida estariam presentes os requisitos autorizadores da medida liminar em seu favor, sobretudo porque, conforme já esclarecido, além de o Embargante/Agravante não ter garantido o juízo, requisito para a atribuição de efeito suspensivo à execução, o caso exige dilação probatória com o respectivo contraditório, o que, por si só, afasta a verossimilhança do direito. Nego, portanto, provimento aos embargos. Prossiga-se, aguardando-se o decurso do prazo dos Agravados para apresentar contrarrazões ao Agravo de instrumento. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator